Tribunal: TJMT
Processo: 1011190-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011190-28.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), JUNIOR PEREIRA PARDIN - CPF: 004.450.601-58 (REQUERENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUNIOR PEREIRA PARDIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – PLEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – DUPLICIDADE DE VERSÕES – ACATAMENTO DOS JURADOS POR UMA DELAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ESPECIFICIDADES DO CASO A FUNDAMENTAREM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À RAZOABILIDADE – PRECEDENTES –
IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL EM CONSONÂNCIA
, COM O PARECER MINISTERIAL.

Nas hipóteses onde os autos contem com pluralidade de versões devidamente embasadas por elementos produzidos em contraditório judicial, a opção dos jurados por uma delas, não permite concluir pela contrariedade do julgamento à prova colacionada. Nas situações onde o julgador apresente motivação idônea a embasar a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 da pena mínima (no caso, existência de três processos caracterizadores de maus antecedentes) não há que se falar em possibilidade de redimensionamento da reprimenda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que a existência de agravantes permite a exasperação da pena no patamar de 1/6.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1011190-28.2021.8.11.0000

REQUERENTE: JUNIOR PEREIRA PARDIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por Junior Pereira Pardin, cujos termos visam reformar a sentença penal condenatória proferida nos autos do processo no 0000412-77.2017.8.11.0025 (Código 126695), em trâmite perante a 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, a fim de que seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri e, alternativamente, o redimensionamento da pena-base e da pena-provisória aplicadas ao caso.

Conforme consta nos autos, o requerente foi condenado como incurso nas penas do art. 121, §2o, IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sob a acusação de ter praticado o crime de homicídio qualificado contra Laércio Castilho de Souza.

Por entender que o veredicto proferido nos autos não se embasou em prova segura e suficiente para a condenação, pugnou pela sua reforma e consequente submissão do requerente a novo julgamento perante o Tribunal Popular e, alternativamente, o redimensionamento da pena.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 97178477).

De acordo com a inicial acusatória, em 02/01/2017, por volta das 19 horas, o requerente, mediante artifício que impossibilitou a defesa da vítima, lhe desferiu quatro disparos de armas de fogo, os quais a levaram a óbito (ID 92100476 – pp. 11/14).

As suspeitas em desfavor do requerente surgiram de informações levantadas pela Polícia Militar ao atender a referida ocorrência, conforme consta no boletim de ocorrência no 2017.1985 (ID 92100476 – p. 40), cujas informações o indicavam como o responsável pelos disparos contra a vítima, embora, posteriormente, tenha negado qualquer participação nos fatos (Termo de Declarações – ID 92100476 – p. 36).

Em sede policial, as testemunhas Adevania Alves de Freitas, Adão Pereira Costa, Jusciney Mioranza Matoso, Angélica Ribeiro Pinto não souberam dizer quem foi o responsável pela prática do referido crime de homicídio, conforme depoimentos respectivamente colacionados no ID 32100476 – pp. 25/26, 23/24, 20/21 e 01/02.

Consoante Boletim de Ocorrência no 2017.19580 (ID 92100476 – pp.04/09), após a expedição e cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão em desfavor do requerente, foram encontrados na casa de sua mãe uma munição calibre 38 dentro de uma bolsa térmica de cor verde, na casa de sua irmão foram apreendidos 01 revolver calibre 38, juntamente com munições de diversos calibres, que estavam dentro de uma caixa de papelão em cima do guarda roupa, todos deixados pelo requerente, além de uma caixa de munição 22 vazia, drogas e documentos pessoais.

Durante seu interrogatório (ID 92100476 – pp.01/02), após a custódia preventiva, decidiu permanecer em silêncio perante a autoridade policial.

Fruto das buscas e apreensões descritas no Boletim de Ocorrência no 2017.19580, foi apreendido um aparelho celular Smartphone da marca Lenovo, de cor dourada, IMEIs 358213076880712/358213076880720, onde várias mensagens indicariam a participação do requerente em diversos crimes, inclusive no homicídio que vitimou Laercio Castilho de Souza.

Foi acrescido também às informações da fase inquisitorial as diligências empreendidas pela equipe de investigadores da Polícia Civil constantes às fls. 63/64 (ID 92100475 – pp.35/37), as quais também fazem menção a declarações de moradores que não quiseram se identificar de que o autor da prática delitiva seria o requerente.

Recebida a denúncia (92100475 – pp.16/18), o requerente apresentou resposta à acusação (ID 92100475 – pp. 07/11), cujos termos foram rejeitados, tendo o juízo designado audiência de instrução e julgamento (ID 92100473 – p. 40).

Na referida audiência foram inquiridas as testemunhas Adão Pereira Costa, Adevania Alves de Freitas, Jusciney Mioranza Matoso, Angélica Ribeiro Pinto, Dione Peres Aguiar, Elizeu dos Santos, Cirlene Batista, Juliano Ferraz de Souza, Marli dos Santos, Maria de Fátima Budini e Anastácio Marques de Souza.

Após, o Ministério Público apresentou memoriais finais onde pugnou pela pronúncia do requerente (ID 92100474 – pp. 06/11), enquanto sua defesa suscitou a ausência de indícios de autoria e requereu a absolvição sumária do requerente e, alternativamente, a sua impronúncia. Ao final também pugnou pela exclusão da qualificadora disposta no art. 121, §2o, IV, do Código Penal (ID 92100472 – pp. 54/60)..

Todavia, apesar dos argumentos defensivos o juízo de primeiro grau pronunciou o requerente (ID 92100472 – pp. 43/46).

Interposto Recurso em Sentido Estrito (ID 92100472 – pp. 32/33), a defesa pugnou pela reforma da sentença de pronúncia alegando a ausência de indícios suficientes e consequente necessidade de absolvição sumária ou de impronúncia. Por fim, também requereu a exclusão da sobredita qualificadora (ID 92100472 – pp. 05/16 e 92100470 – 88/101).

Apesar do esforço defensivo, o Recurso em Sentido Estrito, distribuído à Egrégia Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva), sob o no 140863/2017), foi desprovido (ID 92100471 – pp. 20/36). Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, cujo seguimento for negado (ID 92100469 – pp. 48/51).

Com o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, o requerente foi submetido a julgamento perante o Tribunal Popular, onde o Ministério Público pugnou por sua condenação nos termos da denúncia e a defesa suscitou a tese de negativa de autoria o decote da qualificadora, tendo os jurados condenado o requerente (ID 92100468 – pp. 64/70).

Interposto recurso de apelação (ID 92100468 – p. 38), o requerente pugnou nas razões (ID 92100467 – pp. 91/95), tão somente pelo afastamento da qualificadora do Recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Submetido a julgamento pela Douta Terceira Câmara Criminal da Corte Estadual, o recurso de apelação no 0000412-77.2017.8.11.0025, interposto em favor do requerente, de relatoria do ilustre Des. Juvenal Pereira da Silva, foi desprovido (ID 92100467 – pp. 10/21).

Diante do desprovimento e, entendendo que o julgamento se fez em desatenção às provas dos autos, apresentou-se a presente Revisão Criminal, nos termos já detalhados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JUNIOR PEREIRA PARDIN

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme destacado no relatório, a inicial da revisional afirma que a condenação do requerente se deu com base em testemunhas que não têm certeza quanto à sua participação na prática delitiva que vitimou Laercio Castilho de Souza, pois não haveria provas seguras neste sentido.

Em vista disso, a defesa apresentou a presente revisão criminal com fundamento, dentre outros argumentos, no art. 621, I, do Código de Processo Penal, afirmando que o julgamento de primeiro grau foi contrário

à evidência dos autos.

Inicialmente alega que as testemunhas que foram ouvidas nos autos não têm certeza de que o requerente seria o autor dos disparos contra a vítima Laercio Castilho de Souza, pontuando que até mesmo a sentença de pronúncia destacaria esta dúvida, o que não se alterou até a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, onde fora condenado.

Para fundamentar seu argumento, mencionou que a testemunha preservada 01 afirmou que tudo que ficou sabendo foi por meio de boatos e que a testemunha preservada 02 viu que o requerente estaria rondando a casa da mãe e da irmã da vítima, bem como que a testemunha preservada 03 apresentou em juízo versão diversa daquela prestada na delegacia, qual seja, de que não reconheceu a pessoa que estava com uma arma, vez que estava de capacete.

Destacou, dentre outras coisas, que a testemunha Jusciney Mioranza Matoso, apesar de ter sido testemunha ocular, afirmou que não reconheceu a pessoa que estava correndo atrás da vítima. A defesa também alegou contradições nos depoimentos a respeito das roupas que o suspeito do crime utilizava e aquela usada pelo requerente no dia dos fatos.

Pois bem.

Inobstante os referidos argumentos, é importante colacionar que a revisão criminal poderá ser apresentada nas situações declinadas no art. 621 do Código de Processo Penal, cujo inciso I, permite a sua utilização nas hipóteses onde a sentença condenatória for
contrária à evidência dos autos
.

Segundo a jurisprudência a decisão somente poderá ser tida como “
contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, sobretudo em se considerando acobertada pela soberania dos vereditos, não bastando para a procedência do pedido revisional que existam indícios a respaldarem tese antinômica à prevalecente, porquanto tal concomitância de versões é natural em um processo conduzido sob o crivo do contraditório
” (N.U 0002627-52.2008.8.11.0086, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/05/2012, Publicado no DJE 16/05/2012).

Embora as brilhantes lições do douto Des. Alberto Ferreira de Souza destaquem que apenas o desligamento
completo
da decisão das provas colacionadas aos autos permite a procedência da revisão criminal, tal entendimento encontra respaldo em precedentes mais modernos de nosso Tribunal.
A este respeito:
N.U 0078520-35.2016.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016
.

No Superior Tribunal de Justiça o entendimento é idêntico. Segundo a Corte da Cidadania, “
a escolha de uma das versões possíveis, pelos jurados, não enseja alteração da condenação, sendo certo ainda que, decidindo os leigos por íntima convicção, apresenta-se impossível aferir quais elementos foram considerados pelo Conselho de Sentença para condenar ou absolver, o que inviabiliza a pretensão de saber se o veredicto tem arrimo exclusivamente em prova do inquérito ou produzida sob o crivo do contraditório
” (HC 417.497/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 02/05/2018).

E na doutrina, as lições reverberam no mesmo sentido, quando explica que por “
contrariedade à evidência dos autos, deve-se compreender o conjunto das provas colhidas. Torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente o conjunto probatório constante nos autos
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 539).

Desta forma, apenas a completa dissociação da decisão dos elementos probatórios coligidos ao feito permitirá a submissão do caso a novo julgamento perante o Tribunal Popular. Em resumo, a análise a ser feita neste ponto é se nos autos há alguma prova e/ou elemento que possa ter embasado a decisão dos jurados.

Compulsando os autos, conforme já destacado anteriormente, verifico que durante a busca e apreensão realizada na fase inquisitorial, descrita no Boletim de Ocorrência no 2017.19580, foi apreendido um aparelho celular Smartphone da marca Lenovo, de cor dourada, IMEIs 358213076880712/358213076880720, onde várias mensagens levantam suspeitas quanto à participação do requerente no homicídio perpetrado em desfavor de Laércio Castilho de Souza. Soma-se a isso, as diligências empreendidas pela equipe de investigadores da Polícia Civil constantes às fls. 63/64 (ID 92100475 – pp.35/37) também fazem referência a informações prestadas por moradores que não quiseram se identificar que o autor da prática delitiva seria o requerente.

Tais elementos, embora possam ter sido suficientes para embasar a sentença de pronúncia e determinar a submissão do requerente ao Tribunal do Júri, foram acrescidas pelo depoimento da testemunha Dione Peres de Aguiar, o qual fora feito sob o crivo do contraditório em plenário do Júri –
ou seja, prova judicializada
.

A referida testemunha, policial civil que participou das investigações relativas à morte da vítima, esclareceu um dos boletins de ocorrência confeccionados sobre o caso apontava o requerente como o autor dos disparos que levaram Laércio Castilho de Souza a óbito, mas que tiveram de encontrar testemunhas dispostas a oficializarem as declarações devido ao fato do requerente ser, em suas alegações, pessoa envolvida com o tráfico de drogas e perigosa. Destacou que durante as diligências uma testemunha afirmou que viu o requerente com uma arma na mão chamando pela vítima na casa de sua irmã, além de que no bairro as informações apontavam-no como autor da prática delitiva. Destacou que durante a busca e apreensão realizada em desfavor do requerente em sua casa e nas residências de sua mãe e irmã, foram encontradas arma de fogo, drogas e munições. A testemunha também sublinhou o teor das degravações que fizeram do celular do requerente, cujo conteúdo indicava fortemente a sua participação no referido fato delituoso.

Ou seja, independente do aprofundamento nas demais provas, não restam dúvidas que tanto a versão defensiva quanto a acusatória encontravam-se respaldadas por elementos que lhes favoreciam, tendo os jurados se posicionado de acordo com a íntima convicção que lhes é garantida, não havendo que se falar em desgarramento completo da decisão do conjunto probatório colacionado ao feito.

Assim, mesmo que os demais elementos produzidos nos autos favoreçam a tese defensiva, não se pode ignorar que a duplicidade de versões e a adoção de uma delas por parte dos jurados não permite concluir-se pela inexistência de embasamento probatório suficientemente apto a embasar a decisão dos jurados.

Aqui convém mencionar, brilhantes esclarecimentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal de que “
o objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação.
Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 18-11-2015

PUBLIC 19-11-2015).

Portanto, neste caso, verifico a pluralidade de versões, todas elas embasadas por elementos que lhes favoreçam, e, sem adentrar em eventuais valorações de competência do Tribunal Popular, verifico que não há como considerar que o julgamento feito foi completamente dissociado do conjunto probatório, pois, como dito, há outra versão que também corrobora com a tese acusatória.

Quanto ao pleito referente ao redimensionamento da pena, também entendo pela impossibilidade de acolhimento.

Da análise da pena-base, verifico que o douto juízo de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes do requerente, em razão da existência de três condenações criminais anteriores proferidas em seu desfavor, motivo pelo qual elevou a pena em 02 (dois) anos –
valor equivalente a 1/6 da pena mínima
.

Conquanto a jurisprudência dos Tribunais Superiores não submeta à apreciação das vetoriais do art. 59 do Código Penal a critérios puramente matemáticos, é certo que a análise de cada uma delas deverá ser orientada pela razoabilidade e particularidades do caso
in concreto
.

Neste sentido, convém destacar que a jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que não há ofensa à razoabilidade quando o julgador atribui a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça (Vide: AgRg no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Não deixo de anotar que não desconheço existirem parâmetros que seriam mais favoráveis ao requerente como, por exemplo, a utilização da fração de 1/8 sobre a pena mínima. Contudo, para que se atenda às finalidades de retribuição e prevenção do delito (art. 59,
caput
,

CP), a reprimenda utilizada poderá ser mais severa e, no caso, entendo que tal necessidade deve ser observada na medida em que o agente ostenta
três condenações
aptas a serem consideradas como maus antecedentes.

Destarte, entendo como adequadamente fundamentada a exasperação adotada pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, a defesa requer o redimensionamento da pena provisória sob o argumento de que a atribuição da fração de 1/6 para a agravante da reincidência não se mostra razoável no caso.

Porém, como dito na própria inicial, o entendimento dos Tribunais Pátrios é de que às agravantes, via de regra, deve-se aplicar a fração de 1/6 para elevação da pena. O fato de não haver reincidência específica ou multirreincidência, por exemplo, não torna a exasperação exagerada ou ilegal, pois aquelas condições poderiam fazer o referido patamar ser estabelecido em valor mais elevado. A este respeito: HC 553.695/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito revisional formulado por Junior Pereira Pardin.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021